Tribunal: TJSP
Processo: 1036577-63.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – Repetição de indébito. ITBI. Fato gerador. Registro do título translativo da propriedade. Descabida cobrança de multa e juros moratórios, incidindo apenas correção monetária. Correção monetária do indébito, pela tabela prática para cálculo de atualização monetária de débitos judiciais em geral (IPCA-E), elaborada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Incidência a

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – Repetição de indébito. ITBI. Fato gerador. Registro do título translativo da propriedade. Descabida cobrança de multa e juros moratórios, incidindo apenas correção monetária. Correção monetária do indébito, pela tabela prática para cálculo de atualização monetária de débitos judiciais em geral (IPCA-E), elaborada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Incidência a partir do desembolso, nos termos da Súmula 162 do STJ. Sentença reformada, em parte. Recurso voluntário desprovido e recurso oficial parcialmente provido.